Tribunal: TJSP
Processo: 1006930-35.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – INSPEÇÃO NO MEDIDOR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– Cobrança de fatura muito acima do que o autor usualmente paga – Alegada irregularidade no medido de consumo - Competia à concessionária de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – INSPEÇÃO NO MEDIDOR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– Cobrança de fatura muito acima do que o autor usualmente paga – Alegada irregularidade no medido de consumo - Competia à concessionária de serviço público ter comprovado que enviou ao autor notificação acerca da avaliação técnica do medidor, para que o demandante pudesse acompanhar a inspeção e produzir prova contraditória, tomando ciência, se, o caso de alguma irregularidade por ele efetuado. Descumprimento ao disposto no artigo 129, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

RECURSO NÃO PROVIDO